Tribunal: TJPA
Processo: 0001538-06.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001538-06.2015.8.14.0008

APELANTE: EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. APLICAA A CAUSA DE DEMINUIÇÃO NA FRAÇÃO DE 2/3. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2. a ausência de comprovação de exercício de trabalho ou emprego lícito não gera presunção de dedicação do paciente ao tráfico de drogas.

3. Recurso provido em parte, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Barcarena/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 12.04.2015, por volta das 17h, policiais militares receberam informações de que o acusado Edson Rodrigues de Oliveira, estava comercializando drogas em sua residência. Diante de tal informação, os agentes se deslocaram até o endereço, e após buscas, encontraram 10 (dez) trouxas de óxi, mais 04 (quatro) pedras da mesma substância, além de um saco, com pó, de óxi. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (id. 4354848), contra a qual a defesa recorreu (id. 4354850), pugnando a redução da pena-base no mínimo legal, aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, consequentemente, a alteração do regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 4354851.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do recurso, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (id. 4354852).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 10 de junho de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Pretende a defesa a redução da pena basilar imposta no mínimo legal. Analisando o trecho da dosimetria verifico que o juízo singular fundamentou a primeira fase da seguinte forma:

“(...)
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que tinha posse, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu não registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social não investigada. Os
motivos
do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As
circunstâncias
também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As
conseqüências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime.
Diante disso, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 ( quinhentos )dias multa
.
(...)
” (grifei)

Em que pese a irresignação do apelante, entendo que, não merece prosperar o pedido de redução, isso porque, a pena-base restou fixada no mínimo previsto no tipo penal, ainda que na argumentação utilizada pelo magistrado tenha sido considerado 04 (quatro) circunstâncias negativas, o que me leva a crer que não influenciou na fixação da pena, na primeira fase, vez que arbitrada no mínimo legal.

Por essa razão, julgo prejudicado o pedido de redução da pena-base imposta, considerando já estar no patamar mínimo.

Noutro giro, pretende
a aplicação da minorante prevista no
§
4ª, do art. 33 da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que o acusado preenche todos os requisitos para a concessão do benefício.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos cumulativos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03, ou seja, exige da agente primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

De uma da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado deixou de reconhecer o tráfico privilegiado, nos seguintes termos: “
Entendo que o reu (sic) não pode ser beneficiado com a causa de diminuição do art. 33 § 4º da Lei nº 11.343/06 , senão vejamos: O artigo referido possui a seguinte redação: Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (grifei). Esclareço que essa diminuição serve apenas para aquelas pessoas sem envolvimento com o tráfico e que se viram por qualquer circunstância envolvidas nessa condição que não é caso telado, pois que em nenhum momento comprovou qual atividade lícita exerce, o que ratifica que vivia da prática do comércio de drogas (...)
”.

(id. 4354848 - Pág. 2).

Todavia, no mesmo sentido do parecer da D. Procuradoria de Justiça, entendo que inexistência de ocupação lícita não está elencada como requisito para a aplicação da causa de diminuição de pena. Ademais, constata-se que o acusado não ostenta antecedentes criminais (4354826 - Pág. 17), e inexistem provas concretas para se averiguar a sua dedicação às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, de modo que a minorante de pena, na particularidade do caso, deve ser reconhecida e aplicada.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento sedimentado no STJ, o qual afirma que a ausência de comprovação de exercício de atividade lícita não se mostra suficiente para, de forma isolada, concluir que o agente integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico de forma habitual, vejamos:

“
A falta de ocupação lícita, por si só, não constitui fundamento idôneo para a negativa da minorante do tráfico. (AgRg no HC 537.980/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

“(...)O simples fato de o acusado não haver comprovado o exercício de atividade lícita à época dos fatos não pode, evidentemente, levar à conclusão contrária, qual seja, a de que ele se dedica a atividades criminosas, até porque o desemprego, diante da realidade social brasileira, representa, na verdade, um infortúnio de boa parte da população, e não algo desejado. (AgRg no HC 406.671⁄SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21⁄08⁄2018, DJe 03⁄09⁄2018).”

Em sendo assim, diante do cumprimento dos requisitos do
§
4º, art. 33 da Lei 11.343/06, reconheço e aplico o tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer e aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.43/06, na fração de 2/3, o que faço a seguir:

a.) na primeira fase, mantenho a fundamentação e o
quantum
de pena aplicada pelo juiz sentenciante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

b.) na segunda etapa, não concorrem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, permanecendo a reprimenda no patamar acima fixado;

c.) na terceira fase, não há causas de aumento de pena, existente uma causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual diminuo a reprimenda em 2/3, tornando-a concreta definitiva e final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

d.) Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito que deverão ser escolhidas pelo Juízo das Execuções.

É o voto.

Belém, 28/07/2021